Tribunal: CARF
Processo: 13983.720239/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.720239/2016-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.460 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
RESTAURANTE LOLINE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES
NACIONAL.
INTIMAÇÃO.
DTE-SN.
EDITAL.
INTEMPESTIVIDADE.
Nos termos da Resolução CGSN 94, de 2011, o domicílio tributário eletrônico
do Simples Nacional (DTE-SN) não exclui outras formas de notificação,
intimação ou avisos previstas nas legislações dos entes federados, incluídas as
eletrônicas. O Decreto no 70.235, de 1972, por sua vez, assenta que a intimação
no âmbito do processo administrativo federal (PAF) poderá ser feita por edital
quando resultar improfícua, sem ordem de preferência, a intimação pessoal, via
postal ou por meio eletrônico. Portanto, o recurso voluntário apresentado após
o prazo legal da ciência via edital deve ser considerado intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo. Vencidos os conselheiros Gisele Barra Bossa (Relatora),
Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz e André Severo Chaves que votaram no sentido
de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o relator Efigênio de Freitas Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.720239/2016-09
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720239/2016-09

Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional (cientificada em
11/10/2016, e-fl. 18), com efeitos a partir de 01/01/2017, conforme Ato Declaratório Executivo
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba SC no 2282065 (fl. 17), expedido em
09/09/2016, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme disposto no artigo 17, inciso V da Lei Complementar n° 123/2006.
2.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, em síntese, que regularizou os débitos do Simples Nacional, e
quanto ao débito de multa GFIP, apresentou impugnação tempestiva, com protocolo em
13/04/2016, pois a primeira leitura da intimação eletrônica se deu em 15/03/2016.
3.
A DRF de origem instruiu o presente processo, com a informação de que
após o prazo para regularização prevaleceu apenas o débito de multa GFIP (Período de Apuração
12/2010, no valor R$ 6.000,00, e-fl. 19), bem como juntou cópia do processo n°
10925.720545/2016-33, que trata da impugnação alegada pelo contribuinte, quanto à esta
autuação.
4.
Em sessão de 31 de agosto de 2017, a 7a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 14-70.050 (e-fls. 48/50), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/09/2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS. VEDAÇÃO DE
PERMANÊNCIA NO REGIME DIFERENCIADO.
É excluído optante pelo Simples Nacional do regime diferenciado, por existência de
débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, em
virtude de não regularizá-los até o prazo de 30 dias contados da ciência do ato de
exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificada da decisão em 22/11/2017 (Edital Eletrônico, e-fl. 54), a
Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 64/66) em 22/03/2018, onde alega,
complementarmente que: “quanto aos débitos que ocasionaram o ADE 2282065, cumpre
informar que a multa por atraso na entrega de GFIP foi parcelada em 18/01/2018 e os débitos
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720239/2016-09

referentes a competências de 2016 e 2017 foram devidamente parcelados em 12/03/2017,
conforme extratos anexos”. (grifos nossos)
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
Da Análise de Admissibilidade do Recurso Voluntário
6.
Inicialmente, quanto à potencial intempestividade do Recurso Voluntário, a
ora Recorrente traz os seguinte esclarecimentos:
Na seção de 31/08/2017, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (SP), proferiu o Acórdão 14-70.050 julgando
improcedente a manifestação de inconformidade ora apresentada pelo fato de a
impugnação da multa GFIP ter sido considerada intempestiva.
Houve despacho de encaminhamento do acórdão para a ARF/CONCÓRDIA em
06/09/2017.
Em 20/10/2017 a ARF/CONCÓRDIA postou carta para cientificação do contribuinte
para o endereço "Rua Santos Dumond, 449, Cidade Velha, ltá/SC".
Em 27/10/2017, a correspondência voltou com a informação "mudou-se". Isso porque o
contribuinte está estabelecido em outro endereço desde o ano de 2008: Avenida
Tancredo Neves, 1633, CEP 89.760-000, Itá/SC. Inclusive é o endereço oficial que
consta dos cadastros na Receita Federal do Brasil.
Ato contínuo, a ARF/CONCÓRDIA publicou edital em 07/11/2017, considerando
cientificado o contribuinte em 22/11/2017.
In casu, inexistiu a tentativa de intimação pessoal do contribuinte, ou mesmo dos
procuradores que já estavam habilitados no processo. Também não houve
disponibilização do acórdão no Domicílio Tributário Eletrônico, passando diretamente à
expedição de edital.
O contribuinte somente teve ciência dos termos do acórdão em 02/03/2018, quando seus
procuradores obtiveram cópia integral do processo administrativo em virtude da
informação de que o contribuinte fora, de fato, excluído do SIMPLES NACIONAL.
Portanto, requer seja reconhecida a nulidade dos atos posteriores à tentativa de
intimação via postal, eis que a ARF/CONCÓRDIA incorreu em erro ao enviar a
notificação para endereço alheio àquele estabelecido nos cadastros da própria RFB.
7.
De fato, em linha com a narrativa supra, consta do comprovante de inscrição
e situação cadastral da contribuinte o endereço Avenida Tancredo Neves, 1633, CEP 89.760-
000, Itá/SC. Confira-se:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720239/2016-09

8.
E, por mais que o comprovante apresentado pela contribuinte não demonstre
de forma inequívoca que, à época da intimação pela ARF/Concórdia, já havia sido requerida sua
alteração de endereço junto à SRF, registro que inexistiu tentativa de intimação do teor da r.
Acórdão da DRJ via Domicílio Tributário Eletrônico, assim como a realizada à fl. 08,
quando da ciência pelo contribuinte do ADE DRF/JOA no 2282065, passando-se diretamente
à expedição de edital.
9.
Nos termos da própria legislação do Simples Nacional, fica evidente que,
antes da intimação ser realizada por edital, o contribuinte deveria ter sido intimado via Domicílio
Tributário Eletrônico, assim como, repita-se, ocorreu quando da já citada intimação do ADE
DRF/JOA no 2282065.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720239/2016-09

10.
Em que pese o artigo 23, do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal em caráter geral, determine que não existe ordem de preferência entre as
formas de intimação e, por conseguinte, após improfícua a intimação via postal poderia a
autoridade fiscal vale-se da intimação via edital1, em concreto, estamos tratando de
contribuinte amparado pelo regime do Simples Nacional.
11.
Vejamos o que diz os artigos 16, §1o-A e §1oB, da Lei Complementar no
123/2016:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos
os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será regulamentado
pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para
todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1o-A com utilização de certificação
digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a
consulta eletrônica ao teor da comunicação; e

1 Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com
a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720239/2016-09

V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
(grifos nossos)
12.
Algumas premissas são claras e estão expressas na legislação especial
supra: (i) a opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica; (ii) o meio eletrônico foi o eleito pelo legislador, acima de qualquer outro, como o
forma primária para dar ciência, notificar, intimar o contribuinte; (iii) as comunicações feitas
por meio eletrônico dispensam a publicação no Diário Oficial e o envio por via postal e são
consideradas intimação pessoal para todos os efeitos legais.
13.
Assim sendo, é inquestionável o tratamento especial e prioritário dado a
intimação via sistema de comunicação eletrônica, bem como não há dúvidas de que a intimação
do teor da r. Acórdão da DRJ deveria ter sido feita por essa via, leia-se Domicílio Tributário
Eletrônico, assim como procedido pela autoridade fiscal quando da intimação do ADE. E, ainda
que se entenda que o sistema de comunicação eletrônica é o portal do Simples Nacional, tal
ferramenta tecnológica deve, obviamente, garantir a realização de todos os atos previstos
no artigo 16, §1-B, sob pena de afronta a própria legislação do Simples Nacional.
14.
Nesse contexto, imperioso se colocar na posição do administrado,
notoriamente, um cidadão ou uma cidadã comum que desconhece as complexidades da
legislação fiscal, bem como as mais variadas formas de intimação constantes das normas
regulamentadoras do Processo Administrativo Fiscal. Na prática, irá, quando muito, acompanhar
sua situação por meio do citado sistema de comunicação eletrônica que, fatalmente, foi obrigado
a se familiarizar para regularizar sua atividade empreendedora.
15.
Vejam que, se o artigo 23, §1o, do Decreto no 70.235/72 já considera a
intimação por edital medida excepcional (secundária), como não considerá-la perante o regime
do Simples Nacional, em especial pelo fato da legislação ser, frise-se, categórica ao consignar
que a opção pelo regime implica aceitação de sistema de comunicação eletrônica e elege
prioritariamente o meio eletrônico como forma de intimação? Não há como fechar os olhos para
as especificidades da legislação do Simples Nacional. E, data máxima vênia, não merece ser
acolhida interpretação em sentido diverso.
16.
Interessante que, a Administração Tributária por anos a fio empenhou
esforços para, nas legislações em geral, privilegiar a importância do meio de intimação
eletrônica, inclusive para fins de contagem de prazos processuais para interposição
manifestações e recursos. E, nessa esteira, fica difícil admitir ser possível, sem a prévia
intimação via Domicílio Tributário Eletrônico, ainda que tenha existido tentativa infrutífera de
intimação via postal, a autoridade fiscal passar diretamente à expedição de edital que, como
todos sabemos, é a forma que menos garante a ciência dos atos administrativos pelo cidadão em
geral.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720239/2016-09

17.
Para além dos argumentos de ordem hermenêutica relativos à hierarquia de
lei lato sensu (LC vs Decreto) e especialidade, não podemos olvidar que: (i) as disposições da
Lei Complementar no 123/2006 se sobrepõem e orientam as Resoluções do CGSN, bem como
dirimem e elucidam questões atreladas ao regime do Simples Nacional, inclusive de caráter
procedimental e processual; e (ii) o tratamento favorecido aos micro e pequenos empreendedores
é valor constitucional atrelado à promoção do desenvolvimento econômico e social do país.
Logo, fazer prevalecer o excesso de formalismo à luz da norma processual de caráter geral, além
de afrontar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos, prejudica,
em larga medida, a própria ordem econômica.
18.
Admitir aqui que a regra geral do PAF (artigo 23, do Decreto 70.235/72)
seja adotada em detrimento da dinâmica prático-operacional trazida pela própria legislação do
Simples Nacional implica em dar tratamento claramente desfavorecido ao micro e pequeno
empreendedor que divide sua atenção entre suas atividades empresariais e a relação com o fisco.
19.
O dever de orientação fiscal e cuidado na condução procedimental é
preterido em meio a argumentos de ordem processual que repercutem em claro cerceamento de
direito de defesa do contribuinte. E, digo mais, se a legislação do Simples Nacional coloca como
pressuposto a adesão automática ao domicílio tributário eletrônico (DTE), não é natural, para
dizer o mínimo, que o contribuinte (na maioria das vezes sem qualquer tipo de apoio técnico
especializado, e.g. advogados e contadores) acompanhe os atos administrativo por essa via?
Novamente e por óbvio, a resposta é sim, ainda mais quando já havia recebido a intimação do
ADE via DTE.
20.
Do exposto, acolho as razões trazidas pelas ora Recorrente para considerar
como termo inicial para contagem do prazo para interposição do Recurso Voluntário (30 dias), a
data da ciência da interessada em 02/03/2018 - data que consta dos autos a referida solicitação de
cópias de documentos (e-fl. 59).
21.
Com efeito, o Recurso Voluntario interposto em 22/03/2018 é tempestivo e
cumpre os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento
e passo a apreciar.
Da Exclusão do Simples Nacional
22.
Conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão da empresa do
Simples Nacional em virtude da existência do seguinte débito remanescente após o prazo para
regularização:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720239/2016-09

23.
De acordo com a r. decisão de piso, o referido débito está na situação de
“enviar para inscrição na PGFN”, vez a impugnação apresentada pela contribuinte, nos autos do
PAF no 10925.720545/2016-33 que trata da autuação da multa GFIP, foi considerada
intempestiva.
24.
Feitas essas considerações iniciais, vamos à legislação em referência.
25.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece que a existência de débitos
é condição impeditiva de recolhimento dos tributos na sistemática do Simples Nacional e pode
ensejar a exclusão da empresas do regime simplificado. Vejamos:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720239/2016-09

II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
26.
A produção de efeitos da exclusão e a possibilidade de permanência da
empresa no regime, caso os débitos sejam regularizados até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ato de exclusão está prevista no art. 31 da citada lei complementar:
Lei Complementar n o 123, de 2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4o deste artigo;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Por sua vez a Resolução CGSN no 94, de 2011 preceitua:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
[...]
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V) [...]
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720239/2016-09

[...]
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29,
inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
[...]
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV)
[...]
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do débito
ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência da exclusão de
ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, § 2o)
27.
No caso em tela, o prazo para a empresa regularizar as pendências
impeditivas, a fim de garantir sua permanência no Simples Nacional se encerrou em 11/11/2016
(e-fl. 18 - data da ciência por Domicílio Tributário Eletrônico: 11/10/2016), ou seja, trinta
dias após a data da ciência do ADE DRF/JOA no 2282065.
28.
Ocorre que, o débito que deu causa à manutenção da exclusão, embora
regularizado por meio do parcelamento (extratos e-fl. 102), com data do pedido em 17/01/2018,
não o foi dentro da data limite estabelecida em lei. Vejamos a tela abaixo:

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720239/2016-09

29.
Diante deste contexto, cabível a manutenção do ADE DRF/JOA no
2282065.
Conclusão
30.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa
Voto Vencedor
Conselheiro Efigênio de Freitas Junior, Redator Designado.
2.

Não obstante o substancioso voto da Eminente Relatora, o Colegiado, por voto de
qualidade, divergiu em relação à tempestividade do recurso voluntário.
3.

A seguir as razões pelas quais o Colegiado adotou tal posicionamento.
4.

In casu, tentativa de ciência do Acórdão DRJ 14-70.050, de 13 de agosto de 2017,
no endereço “"Rua Santos Dumond, 449, Cidade Velha, ltá/SC" ” restou improfícua, em razão de
a correspondência ter retornado em 27/10/2017 com a informação “mudou-se” (e-fls. 52-53).
5.

Ato seguinte a Receita Federal, em consonância com o art. 23, § 1°, inciso I, e §
2°, inciso IV, do Decreto n° 70.235, publicou edital cuja ciência ocorreu em 22/11/2017.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720239/2016-09

6.

Inicialmente, o contribuinte alega que “está estabelecido em outro endereço desde
o ano de 2008: Avenida Tancredo Neves, 1633, CEP 89.760-000, Itá/SC. Inclusive é o endereço
oficial que consta dos cadastros na Receita Federal do Brasil”.
7.

A controvérsia acerca do endereço do contribuinte estaria cabalmente resolvida
caso tivesse juntado aos autos documentação comprobatória da alteração de endereço perante a
Receita Federal. Afinal, nos termos do art. 22 da IN RFB no 748, de 2007, é obrigatória a
comunicação de toda alteração referente aos dados cadastrais. No caso de alteração sujeita a
registro – tal qual o endereço – a comunicação deve ocorrer até o último dia útil do mês
subsequente ao da data do registro da alteração.
8.

O contribuinte, no entanto, limitou-se a juntar aos autos, comprovante do CNPJ
emitido em 28/02/2018. Tal documentação não é suficiente para comprovar que em 22/10/2017,
o endereço estava atualizado no cadastro da Receita Federal.
9.

Alegou ainda o contribuinte que “inexistiu a tentativa de intimação pessoal do
contribuinte, ou mesmo dos procuradores que já estavam habilitados no processo. Também não
houve disponibilização do acórdão no Domicílio Tributário Eletrônico, passando diretamente à
expedição de edital”.
10.

Pois bem. Inicialmente é importante esclarecer que a opção pelo Simples Nacional
implica aceitação do sistema de comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, à
ciência da exclusão do Simples Nacional, observada regulamentação do Comitê Gestor do
Simples Nacional. Veja-se:
Lei Complementar no 123, de 2006
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será
regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
§ 6o Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720239/2016-09

I - será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e
II - poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN.
[...]
§ 8o A notificação de que trata o § 6o aplica-se ao indeferimento da opção pelo Simples
Nacional.
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor. (Grifo nosso)
11.

Ao regulamentar a matéria, por meio da Resolução CGSN 94, de 2011, o Comitê Gestor
definiu que a exclusão do Simples Nacional deve ser efetuada no Portal do Simples Nacional, em
aplicativo próprio:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
II obrigatoriamente, quando:
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXVI do
art. 15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso
II)
§ 1o A comunicação prevista no caput será efetuada no Portal do Simples Nacional,
em aplicativo próprio. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 2o)

12.

A Resolução CGSN 94, de 2011, ao tratar do tema dispõe que o domicílio
tributário eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN) não exclui outras formas de notificação,
intimação ou avisos previstas nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas. Veja-se:
Art. 110. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação do Sistema de Comunicação
Eletrônica, denominado Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-
SN), destinado a: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §§ 1o-A a 1o-D) (Redação
dada pelo(a) Resolução CGSN no 127, de 05 de maio de 2016) (Vide Resolução CGSN
no 127, de 05 de maio de 2016)
[...]
§ 4o O DTE-SN: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-B) (Redação dada
pelo(a) Resolução CGSN no 127, de 05 de maio de 2016) (Vide Resolução CGSN no
127, de 05 de maio de 2016)
I - não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstas nas
legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas; (Redação dada pelo(a)
Resolução CGSN no 127, de 05 de maio de 2016) (Vide Resolução CGSN no 127, de 05
de maio de 2016)
13.

O Decreto no 70.235, de 1972, por sua vez, assenta que a intimação no âmbito do
processo administrativo federal (PAF) poderá ser feita por edital quando resultar improfícua, sem
ordem de preferência, a intimação pessoal, via postal ou por meio eletrônico:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720239/2016-09

preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
[...]
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
14.

É o caso. Em razão de restar improfícua a intimação do contribuinte no domicílio
tributário informado no cadastro da Receita Federal em 27/10/2017, foi publicado o edital em
07/11/2017, e a ciência da decisão de primeira instância ocorreu em 22/11/2017.
15.

Tendo em vista que o recurso voluntário foi interposto somente em 22/03/2018;
portanto, após trinta dias da ciência do acórdão recorrido, deve ser considerado intempestivo.

Conclusão
16.

Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário por ser intempestivo.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital